Tribunal: TJSP
Processo: 1001390-63.2019.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
SENTENÇA - Nulidade por julgamento "extra petita" - Inocorrência - O pedido formulado na petição inicial pretende o reconhecimento da inexigibilidade dos títulos, pois as mercadorias alusivas às duplicatas foram devolvidas pela sacada à sacadora - Juiz podia entendeu pela validade da oposição de exceção pessoal ao cessionário ante a falta da notificação da devedora sobre referida cessão de

Ementa:
SENTENÇA - Nulidade por julgamento "extra petita" - Inocorrência - O pedido formulado na petição inicial pretende o reconhecimento da inexigibilidade dos títulos, pois as mercadorias alusivas às duplicatas foram devolvidas pela sacada à sacadora - Juiz podia entendeu pela validade da oposição de exceção pessoal ao cessionário ante a falta da notificação da devedora sobre referida cessão de crédito – "Iura novit cúria" Preliminar afastada.
CAMBIAL – Duplicatas mercantis - Títulos adquiridos pela embargada em operação de cessão de crédito – Ocorrência de cessão civil de crédito, sem natureza cambial - Possibilidade de haver oposição em relação à cessionária das exceções ligadas ao negócio jurídico subjacente entre a sacadora (cedente do crédito) e a sacada – Aplicação do art. 294 do CC - Mercadorias devolvidas por defeito – Inexigibilidade do débito – Cabimento - Procedência dos embargos opostos à execução – Manutenção da sentença.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Cabimento – Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC.
Recurso desprovido.